Tribunal: TJBA
Processo: 8146291-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8146291-77.2021.8.05.0001 Foro de Origem: Salvador – 12ª Vara Criminal Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: FELIPE LEONARDO MENDES DOS SANTOS Advogado (a): Ussiel E. D. Xavier Filho (Defensor Público) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procurador (a) de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Assunto: Furtos simples e Roubos Majorados ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E FURTOS SIMPLES EM CONCURSO FORMAL, ENTRE SI EM CONCURSO MATERIAL. ART. 157, §2º, II E VII, E §2º-A, I (POR DUAS VEZES) C/C 71 E ART. 155, CAPUT, (POR DUAS VEZES) C/C ART. 70, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 394 (TREZENTOS E NOVECENTOS E QUATRO) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITOS RECURSAIS: 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL, CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE, EM JUÍZO, CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ESPECIALMENTE A APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM POSSE DOS AUTORES DO CRIME. INOBSTANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS, HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR A CONDUTA DELITIVA DE FURTO SIMPLES E SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CÁLCULO DA PENA DO DELITO DE ROUBO, POR NÃO TER SIDO APREENDIDO E PERICIADO O ARTEFATO BÉLICO. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO PARA O COMETIMENTO DO CRIME, BASEADA NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. PRECEDENTES. ADEMAIS, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO CRIME DE ROUBO, QUE SE ESTENDE A TODOS OS COAUTORES OU PARTÍCIPES. 3. REFORMA DA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO, COM EXCLUSÃO DA EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL E DO CÚMULO DE MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. DELITOS QUE FORAM COMETIDOS POR 3 (TRÊS) AGENTES, SENDO QUE UM DELES PORTAVA UMA FACA, TENDO SIDO TAL ARMA APONTADA PARA O PESCOÇO DE UMA DAS VÍTIMAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE EXPÕE SOBREMANEIRA A VIDA DA PESSOA SUBJUGADA E EVIDENCIA MAIOR REPROVABILIDADE NA PRÁTICA DOS ATOS DELITUOSOS, REVELANDO-SE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO OFERECIDA NA SENTENÇA, A PERMITIR APLICAÇÃO DAS MAJORANTES CORRESPONDENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM PATAMAR DE AUMENTO DIVERSO DO MÍNIMO LEGAL. OUTROSSIM, DURANTE A DILIGÊNCIA QUE ACARRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AGENTES, HOUVE TROCA DE TIROS COM OS POLICIAIS MILITARES EM VIA PÚBLICA, O QUE DEIXA AINDA MAIS NÍTIDA A AGRESSIVIDADE DOS AUTORES DOS DELITOS, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS TRANSEUNTES, EVIDENCIANDO A MAIOR GRAVIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA. CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DE PENA PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO PAÍS. 4. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA RELATIVA ÀS PENAS DE MULTA APLICADAS PELOS CRIMES DE FURTOS SIMPLES E ROUBOS MAJORADOS, REDUZINDO-AS PARA 11 (ONZE) DIAS-MULTA, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTOS SIMPLES, E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA, NO TOCANTE AOS DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS, EM AMBOS OS CASOS À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS, A FIM DE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPORAL, FASE POR FASE. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ORIGINAL MANTIDA EM 12 (DOZE) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. REDUZIDA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA DEFINITIVA, PARA 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8146291-77.2021.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo, como recorrente, FELIPE LEONARDO MENDES DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reduzindo, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2024. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça